Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-66.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000458-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS CAVALCANTE NEVES - CPF: 032.545.531-79 (APELADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS CAVALCANTE NEVES - CPF: 032.545.531-79 (APELANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO A DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por detento e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais, em razão de agressões sofridas pelo custodiado no interior da unidade prisional, rejeitando os pedidos de danos estéticos e materiais. Irresignado, em suas razões, o autor pleiteia majoração dos danos morais e reconhecimento de danos estéticos, enquanto o Estado, ao recorrer, sustenta inexistência de responsabilidade civil ou redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura responsabilidade civil objetiva do Estado por agressões sofridas por detento sob sua custódia, praticadas por outros presos; (ii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso e se há cabimento de indenização por danos estéticos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados a detentos sob custódia encontra fundamento no dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, conforme pacificado no Tema 592 do Supremo Tribunal Federal.
4. O nexo causal entre a omissão estatal e o dano restou demonstrado pelos elementos probatórios, que comprovam conhecimento prévio dos agentes sobre as ameaças ao detento e a negligência na adoção de medidas protetivas adequadas.
5. A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade quando ambos os envolvidos encontravam-se sob guarda do sistema penitenciário, configurando omissão no dever de vigilância e proteção.
6. O valor indenizatório fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias, considerando a jurisprudência consolidada e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. O Estado responde objetivamente por danos causados a detentos sob sua custódia quando demonstrada omissão no dever específico de proteção, ainda que as agressões sejam praticadas por terceiros também custodiados. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 371, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000533-84.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maycon Douglas Cavalcante Neves e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, e rejeitou os pedidos de danos estéticos e materiais.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso de apelação, e pleiteia a majoração dos danos morais e condenação por danos estéticos, sustenta que o valor fixado é insuficiente e que há comprovação de deformidades permanentes decorrentes das agressões. Requer seja dado provimento ao recurso.

O Estado de Mato Grosso também interpôs recuro de apelação, e alega a inexistência de obrigação de indenizar por configuração de fato de terceiro, ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano, e subsidiariamente, pleitea redução do valor dos danos morais, ao final pugna pelo provimento recursal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões reiterando suas teses.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Maycon Douglas Cavalcante Neves e pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente, em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Estético, Moral e Material, a qual teve trâmite perante a 4ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, proposta pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte escopo: “
Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão, de modo que condeno o Estado de Mato Grosso a indenizar Maycon Douglas Cavalcante Neves, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.(...)”

Inicialmente, verifico que os recursos são tempestivos, adequados e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço de ambos.

No mérito, entendo que os recursos não merecem provimento.

Pois

bem.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados a detentos sob sua custódia encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 592, que estabelece ser dever do Estado e direito subjetivo do detento ter preservada sua incolumidade física e moral enquanto estiver sob custódia do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado pelos elementos probatórios constantes dos autos que o autor sofreu graves lesões físicas durante o período em que esteve sob custódia do Estado na Cadeia Pública de Barra do Garças-MT. O Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado pela POLITEC atestou lesões produzidas por instrumento corto-contundente, incluindo edema nas pálpebras do olho direito, equimoses em diversas regiões da face, feridas corto-contusas e fraturas. O laudo médico oftalmológico confirmou o descolamento de retina regmatogênico macular difuso no olho direito, e o exame radiográfico indicou fratura no ângulo esquerdo da mandíbula com deslocamento anteroinferior e fratura na maxila lado esquerdo. (id. 349420935, página 76)

Quanto ao nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, os depoimentos prestados nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência ratificam as alegações do autor de que havia solicitado aos agentes prisionais para não ser transferido para o "raio vermelho" por temer por sua integridade física, sendo ignorado pelos agentes. Os documentos oficiais juntados aos autos demonstram que era de conhecimento dos agentes que o requerente estava "jurado de morte" devido à apreensão do celular, conforme informações prestadas nos ofícios da unidade prisional. (id. 349420935 - Pág. 58)

A alegação do Estado de fato exclusivo de terceiro não prospera, pois, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os agentes foram omissos ao não tomarem as medidas necessárias para impedir o contato entre os detentos e o autor, mesmo conhecendo das ameaças existentes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade do Estado quando ambos os envolvidos se encontravam sob sua guarda no sistema penitenciário.

A tentativa do Estado de questionar o nexo causal baseando-se em suposto descolamento de retina anterior às agressões não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. O documento citado pelo Estado constitui mero relatório elaborado pelo diretor da unidade prisional, não possuindo valor técnico-científico suficiente para infirmar os laudos médicos oficiais que atestam a relação entre as agressões sofridas e as lesões constatadas.

Relativamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O magistrado de primeiro grau considerou adequadamente a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da indenização ao ente público e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para casos similares. A fixação encontra respaldo na proporcionalidade estabelecida em precedentes desta Corte para situações envolvendo perda de visão, não se justificando nem a majoração pleiteada pelo autor nem a redução pretendida pelo Estado. Colaciono entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - CONDENAÇÃO ABAIXO DE 500 SALARIOS MÍNIMOS - EXEGE DO ART. 496, § 3º, II, DO CPC - AÇÃO
INDENIZATÓRIA
- AGRESSÕES FÍSICAS A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - LESÃO CORPORAL COMPROVADA -
CEGUEIRA
- APELO DA VÍTIMA - DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO QUE NÃO DEMANDA MAJORAÇÃO - APELO DO ESTADO - MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MANUTENCAO DA SENTENÇA - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME TEMA 810/STF - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21 - INOBSERVÂNCIA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Existindo prova da conduta estatal individualizada em relação às agressões sofridas pelo
reeducando
e dos danos a ele acarretados, há amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar. Entretanto, se na hipótese o quantum arbitrado não se mostra irrisório ou desproporcional para a reparação, não há que se falar em sua majoração, em grau de recurso.
2. Conquanto o Estado tenha interposto recurso ao fundamento de inexistência de obrigação de indenizar e/ou minoração do valor arbitrado, a sua manifestação pela “manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada”, externada em contrarrazões ao Apelo interposto pela parte adversa, denota ato incompatível com a vontade demonstrada em seu recurso anterior, o que implica no reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
3. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
4. Em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento de ofício, a qualquer tempo, visto tratar-se de questão de ordem pública.
5. Remessa Necessária e Recurso de Apelação do Estado não conhecidos. Recurso de Apelação do particular desprovido. Consectários legais readequados de ofício.
(N.U 1000533-84.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Quanto aos danos estéticos, a sentença de primeiro grau decidiu acertadamente ao considerar que o valor arbitrado para danos morais já é suficiente para abranger o constrangimento à integridade física do autor. Embora seja possível a cumulação de danos morais e estéticos conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, considerando as peculiaridades e a extensão dos danos, o valor fixado a título de danos morais já contempla adequadamente a reparação devida.

Por fim, quanto aos danos materiais, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os prejuízos patrimoniais alegados, sendo correta a rejeição deste pedido.

Assim, ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026